Tribunal: TJDFT
Processo: 0008151-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008151-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISAIAS LOPES FERREIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Para análise do pedido de pagamento mediante transferência bancária, intime-se o credor para apresentar os formulários e requerimentos indicados na decisão de ID 15485967, bem como substabelecimento com indicação do número do processo em que consta a procuração na qual foram outorgados os poderes substabelecidos. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto